Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EVENTO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE. NÃO EVIDENCIADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA.

1. Sabe-se que as condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, entretanto, constatada a ausência de dados concretos a indicar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, a prisão preventiva a ele imposta se torna ilegal, frente a inobservância de requisito indispensável previsto no art. 312 do Código Processo Penal.

2. A doutrina e a jurisprudência se posicionam no sentido de que a gravidade do crime, por si só, não pode servir de fundamento para justificar a prisão preventiva do acusado.

3. Ordem concedida.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Verdana","sans-serif";}